Tribunal: TJSP
Processo: 2027976-50.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de contradição – Aspectos relevantes objeto de análise – Intenção de rediscutir a decisão – Prequestionamento – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2027976-50.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Limeira, em que é embargante FORT
CREDIT FOMENTO COMERCIAL LTDA, é embargado DANTAS E CAMARGO
SISTEMAS DE REVESTIMENTO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2027976-50.2020.8.26.0000/50000 - Limeira - Voto 24.257 - (tocn)
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
no
2027976-50.2020/50000
–
LIMEIRA.
Embargante: Fort Credit Fomento Comercial Ltda.
Embargada: Dantas e Camargo Sistemas de Revestimento Ltda.
Voto 24.257
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de
contradição Aspectos relevantes objeto de análise

Intenção
de
rediscutir
a
decisão

Prequestionamento Embargos rejeitados.
1. São embargos de declaração ao acórdão de fls. 132/136, dito
contraditório e do qual se tenciona discutir, prequestionada a matéria (fls.
01/07).

É o relatório.
2. O recurso tem caráter infringente, sem que, no contexto
restrito de sua admissibilidade (art. 1.022, I, II e III, CPC), algo exista a sanar
basta se leia a decisão.
Objetiva-se, pois, da sua só rediscussão embargante insiste que
a penhora sobre o faturamento da empresa é medida exacerbada que não cabe
no momento do que obsto. As questões, relevantes à solução da causa,
foram abordadas se bem ou mal, não ensejam embargos.
Ademais, a alegação de que a ausência de lucro era fato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2027976-50.2020.8.26.0000/50000 - Limeira - Voto 24.257 - (tocn)
3
superveniente à decisão agravada não foi suscitada nas razões do agravo
tampouco justificada. Naquela ocasião, a embargante apenas alegou de forma
genérica que “... a penhora de faturamento se demonstra ineficaz, eis que, a
atividade da empresa atualmente se resume a recuperação de crédito. Nota-
se que, os andamentos realizados, demonstra ausência de lucro que
permitiria a penhora nos moldes da decisão agravada.” (fl. 06 do agravo). E,
tal como já decidido no acórdão (fl. 134 do agravo), essa questão não foi
abordada na decisão agravada, razão pela qual há óbice ao seu conhecimento.
O caso encerra, pois, tão-só, discordância do decidido, a refugir
aos lindes específicos dos embargos, adstrito a reexpressão da decisão e não à
sua redecisão.
De fato, se a conclusão da decisão não é a desejada pela
recorrente ou se houve, segundo seu pensar, interpretação equivocada dos
regramentos legais, das provas produzidas ou das matérias postas sob
apreciação, tal é questão de convencimento do julgador, sendo
despropositado se a tencione alterar por meio de embargos de declaração.
A propósito, o STJ decidiu:
"Rejeitam-se os Embargos de Declaração, inexistindo a
alegada obscuridade, dúvida ou contradição. Impróprios,
demais, para o efeito infringente" (Embargos de Declaração
no REsp 3200/P.B; "Jurisprudência do STJ e do TRF" - Lex
21/38).
"Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2027976-50.2020.8.26.0000/50000 - Limeira - Voto 24.257 - (tocn)
4
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos
de integração - não de substituição" (STJ-1a Turma, Resp
15.774-0SP-EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j.
25.10.93, não conheceram, v.u., DJU 22.11.93, p. 24.895, 2a
col., em.).
Por fim, conquanto possível interposição de embargos de
declaração
com
finalidade
de
prequestionamento,
subordina-se
ao
cumprimento dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, na medida em que, por
seu peculiar objetivo, a lei não lhe confere efeito infringente.

A respeito:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no
art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão
e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro
material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da
causa" (STJ-1a Turma, Resp, 11.465-0SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo, j. 23.11.92, rejeitaram os embs., v.u.,
DJU 15.2.93, p. 1665, 2a col., em.)" ("Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor", THEOTONIO
NEGRÃO, Ed. Saraiva, 27a edição, pág. 409, nota 2b ao art.
535).
“Processual civil. Embargos declaratórios em agravo em
agravo em agravo de instrumento. Prequestionamento de
matéria constitucional.
- Rejeitam-se os embargos declaratórios quando ausentes os
requisitos da omissão, contradição e obscuridade.
- O sucesso dos embargos de declaração, mesmo quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2027976-50.2020.8.26.0000/50000 - Limeira - Voto 24.257 - (tocn)
5
interpostos para fins de prequestionamento, necessita de
alguma das hipóteses ensejadoras previstas no art. 535 do
CPC, inexistentes na espécie.
Embargos declaratórios rejeitados” (EDcl no AgRg no
AgRg no Ag 750672/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
19/09/2006,
DJ
02/10/2006 p. 267).
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
Vicentini Barroso